Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712115-61.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VIVIANE SANTOS MAGALHAES SANTANA RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO – INEXISTÊNCIA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NÃO CONHECIMENTO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL – RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA COM O HOSPITAL. RECURSO DO HOSPITAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inadmissível o Recurso Adesivo ao Recurso Inominado no sistema do Juizado Especial porque não previsto na Lei no 9.099/95. Nesse sentido o acórdão no 1049573, de minha relatoria e publicado no DJE em 26/09/2017. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. 2. É ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso dos autos, equivaleria à demonstração efetiva de cobrança de valores indevidos, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Restou incontroverso nos autos que a filha da autora deu entrada no Hospital Santa Luzia para atendimento de emergência, mediante apresentação da carteira do plano de saúde do BRADESCO, no dia 26/02/2016. 4. Conforme documentos juntados pela própria autora (ID 15700628), no dia 19/03/2018 o Hospital lhe enviou e-mail, informando a existência do débito referente ao atendimento, diante da negativa do plano em fazer a cobertura do atendimento. Outrossim, foi informado sobre o envio de telegrama AR em 28/02/2016, e que a falta de pagamento das referidas despesas acarretaria a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, ante os questionamentos da autora, foi-lhe indicado a necessidade de entrar em contato com o seu plano para verificar a situação. 5. Diante do efetivo atendimento à filha da autora, e a recusa de pagamento pelo plano de saúde, resta inconteste a subsistência da dívida, objeto da presente demanda, do que decorre a legitimidade da cobrança efetuada pelo hospital, não devendo ser acolhidos os pedidos de declaração de inexistência de dívida, de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e de indenização por danos morais. 6. RECURSO ADESIVO VIVIANE SANTOS MAGALHÃES SANTANA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA REDE D ́OR SÃO LUIZ S.A. CONHECIDO E PROVIDO. para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.” A recorrente indica ofensa ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal . Assevera não se tratar de reexame de fatos e provas e que o dano moral, na espécie, não foi comprovado. Sustenta a existência de repercussão geral. Sustenta a “obrigatoriedade de informação prévia a realização de exames ou procedimentos não cobertos pelo plano de saúde, em prol do princípio basilar de direito à informação e proteção ao consumidor” e que “a recorrida não juntou prova de que comunicou a dita negativa do plano de saúde”. Pede a reforma do acórdão para os pedidos iniciais serem julgados improcedentes. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão ora debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica ultrapassa os limites subjetivos da demanda. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” Lado outro, divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional, a qual, caso existente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF. Por fim, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 7 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito